Tribunal: TJBA
Processo: 8045287-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045287-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ZIRLENE DA FONSECA MELO

Advogado(s)
:
TAMIRES AMORIM MATOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM PRÓTESES CUSTOMIZADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, junto à rede credenciada, de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente da parte autora, incluindo honorários, insumos, medicamentos e materiais, dentre os quais próteses customizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de custear procedimento cirúrgico indicado por médico da beneficiária, incluindo o fornecimento de próteses personalizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, caput, do CPC, o que se verifica no caso concreto diante da demonstração documental do vínculo contratual ativo, do quadro clínico da autora e da recomendação médica detalhada.

4. Laudos médicos indicam que a paciente apresenta patologias cervicais e lombares com dor crônica persistente, não sanada por tratamentos conservadores, sendo indicada cirurgia com materiais específicos, em regime de hospital-dia.

5. A negativa parcial de cobertura por parte da operadora não se sustenta, uma vez que a operadora não comprovou a instauração válida de junta médica nos moldes da Resolução nº 424/2017 da ANS, tampouco demonstrou a qualificação dos profissionais indicados ou o respeito às garantias procedimentais.

6. Segundo jurisprudência consolidada, é abusiva a recusa de custeio de tratamento indicado por médico assistente quando não há exclusão expressa contratual ou legal da cobertura, sendo irrelevante a previsão do rol da ANS diante da individualidade do caso clínico.

7. A obrigação de custeio abrange também as próteses customizadas quando vinculadas ao ato cirúrgico, conforme previsão do art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98 e entendimento dominante dos tribunais estaduais.

8. Logo, está demonstrada a probabilidade do direito da Agravada, que se soma ao perigo de dano decorre da progressão do quadro clínico e da piora da dor, sendo a intervenção cirúrgica urgente e necessária.

9. A eventual irreversibilidade da medida é mitigada pelo caráter patrimonial do risco à operadora, compensável em caso de improcedência da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico indicado por médico assistente quando demonstrados os requisitos legais do art. 300 do CPC.

2. A ausência de comprovação de instauração válida da junta médica prevista na Resolução nº 424/2017 da ANS impede a recusa de cobertura com base em divergência quanto à necessidade do procedimento.

3. As operadoras de plano de saúde devem custear próteses customizadas vinculadas ao ato cirúrgico, quando sua necessidade for tecnicamente justificada pelo profissional que acompanha o paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; Lei nº 9.656/98, art. 10, II e VII; Resolução Normativa ANS nº 424/2017, arts. 6º, §1º, 8º, §2º, e 10, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.03.2020; TJBA, AI nº 80110191220248050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.05.2024; TJMG, AI nº 19825780420248130000, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8045287-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
BRADESCO SAUDE S/A
e
ZIRLENE DA FONSECA MELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA